Tribunal: STF
Processo: RE 464530
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-18
Data de publicação: 2010-05-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA CONTRA 
   PREFEITO. 1. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA 
   CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL. 2. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROPOR AÇÃO 
   CIVIL PÚBLICA EM DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. 3.  DECLARAÇÃO DE 
   INCONSTITUCIONALIDADE DOS §§ 1° E 2° DO ART. 84 DA LEI N. 10.628/02.
   COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
   NEGA PROVIMENTO.